Tribunal: TJBA
Processo: 8029911-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029911-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: IZAILDA ROSA DE GOIS

Advogado(s)
:
SANDRO REIS DOS SANTOS, MARTA STHEFANE PEREIRA FERREIRA

AGRAVADO: EREMILTON JOSE RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOCACIO FERREIRA CERQUEIRA

ACORDÃO

Ementa: Direito civil. Processo civil. Ação de despejo por falta de pagamento. Liminar de desocupação com prazo reduzido. Alegação de benfeitorias não comprovadas. Possibilidade de dilação excepcional do prazo de cumprimento. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar em ação de despejo, com prazo de 30 dias para desocupação voluntária do imóvel, sob pena de despejo forçado. A parte agravante requer a concessão de efeito suspensivo à decisão ou, subsidiariamente, a ampliação do prazo para saída do imóvel, alegando a existência de benfeitorias não indenizadas e a necessidade de prazo razoável para reorganização das atividades no local.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) verificar se a ausência de prévia indenização por benfeitorias impede a execução da liminar de despejo; (ii) analisar a possibilidade de ampliação do prazo para desocupação voluntária do imóvel, à luz de circunstâncias excepcionais demonstradas no caso concreto.

III. Razões de decidir

3. O art. 59, §1º, da Lei 8.245/91, autoriza a concessão de liminar para desocupação em ações de despejo por falta de pagamento, independentemente de audiência da parte contrária, sendo dispensada a caução quando a dívida ultrapassa o equivalente a três meses de aluguel.

4. A alegação de benfeitorias, ainda que relevante do ponto de vista jurídico, não impede o cumprimento da liminar quando desprovida de provas mínimas quanto à sua existência, valor ou natureza, o que inviabiliza o reconhecimento de direito de retenção nesta fase processual.

5. A pretensão de ressarcimento por eventuais benfeitorias deve ser deduzida em momento processual adequado, mediante instrução probatória e contraditório, não sendo causa impeditiva à desocupação imediata.

6. A jurisprudência admite a dilação do prazo de desocupação liminar em hipóteses excepcionais, com base nos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana.

7. No caso concreto, a longa duração da relação locatícia e a utilização do imóvel como sede de atividade comercial justificam a ampliação do prazo inicialmente concedido, a fim de permitir uma transição menos gravosa à parte ocupante.

IV. Dispositivo e tese

8. Decisão
parcialmente reformada
. Agravo de instrumento
parcialmente
provido
para confirmar a decisão de ID.

83061641 e ampliar o prazo anteriormente concedido para desocupação do imóvel, determinando que a parte agravante promova a desocupação voluntária no prazo total e
improrrogável
de 90 (noventa) dias, contados a partir da intimação da decisão originária que fixou o prazo de 30 (trinta) dias, ficando acrescidos, por esta decisão, mais 60 (sessenta) dias ao prazo anteriormente estabelecido, sob pena de expedição de mandado de despejo forçado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento n°
8029911-32.2025.8.05.0000
, em que é agravante
IZAILDA ROSA DE GOIS

e agravado
EREMILTON JOSE RODRIGUES DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do Relator.